Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
nmxc Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0034121-02.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO AGUIRRA GAMEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO (ID 60195600), executado, em face de decisão proferida por esta relatoria (ID 60174657), que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça requerido pelo seu patrono, impondo como condição para o conhecimento do apelo interposto o recolhimento do preparo em 5 dias, o que não ocorreu. Vejamos: “Compulsando os autos, verifico que o patrono da parte executada foi intimado (ID 54774618) a, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua condição de hipossuficiência (ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado no apelo), se limitando, entretanto, a informar o falecimento do devedor, bem como a juntada da certidão de óbito (ID 54773387 e 54773389). Conquanto não se controverta sobre a possibilidade do recurso que verse exclusivamente sobre fixação de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito de titularidade exclusiva do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrocinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima (art. 99, § 5o e § 6o do CPC). Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido. Fica o advogado da parte executada intimado para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101 do CPC). Intimem-se.” Em suas razões recursais, alega que é possível verificar a ocorrência de contradição na decisão recorrida. Neste sentido, aduz que o pedido de concessão de gratuidade de justiça não poderia ser indeferido, pois o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência era direcionado a parte e, não ao patrono, “de forma que, a petição de ID 54773387 tratou de cumprir o comando do despacho quanto à parte, nos exatos termos do que fora determinado”. Afirma que seu patrono é hipossuficiente, trazendo documentos anexos a fim de comprovar que faz jus ao benefício. Requer o provimento dos embargos para apreciar à gratuidade requerida à luz dos comprovantes do patrono da parte, sanando-se, neste particular, possível erro de fato, ou contradição, na Decisão Embargada. Contrarrazões oferecidas (ID 61072725). Há pedido de fixação de multa sob o argumento de que os embargos em questão são meramente protelatórios. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo executado, ESPÓLIO DE ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO. Em suas razões recursais, alega que é possível verificar a ocorrência de contradição na decisão recorrida. Neste sentido, aduz que o pedido de concessão de gratuidade de justiça não poderia ser indeferido, pois o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência era direcionado a parte e, não ao patrono, “de forma que, a petição de ID 54773387 tratou de cumprir o comando do despacho quanto à parte, nos exatos termos do que fora determinado”. Afirma que seu patrono é hipossuficiente, trazendo documentos anexos a fim de comprovar que faz jus ao benefício. Requer o provimento dos embargos para apreciar à gratuidade requerida à luz dos comprovantes do patrono da parte, sanando-se, neste particular, possível erro de fato, ou contradição, na Decisão Embargada. Não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o pronunciamento judicial embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. A interpretação de determinado dispositivo e/ou julgado pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos). A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o executado, ao alegar contradição no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir matéria já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por esta relatoria que concluiu pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ante o não cumprimento do despacho de ID 54774618. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação de matéria já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Logo, não há qualquer contradição na decisão recorrida que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados. Não custa ressaltar, o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo, assim, em se tratando de recurso que verse exclusivamente sobre fixação de honorários de sucumbência deverá o patrono da parte recolher o preparo, salvo se o próprio demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC). Considerando que a gratuidade de justiça foi requerida pelo patrono da parte executada e, havendo um dispositivo legal no Código de Processo Civil imputando-lhe o recolhimento do preparo ou a comprovação de sua hipossuficiência (não podendo alegar seu desconhecimento por força do art. 3o da LINDB), não se pode atribuir qualquer falha ao Judiciário. Em outras palavras, se no recurso de apelação constava o pedido expresso de concessão da gratuidade de justiça ao advogado, não poderia o embargante concluir que o despacho de ID 54774618 estaria exigindo a comprovação da hipossuficiência da parte executada, em especial do de cujus. Ademais, o despacho de ID 54774618 não leva a qualquer interpretação divergente do que prevê a legislação processual. Ele é cristalino em apontar que a gratuidade de justiça foi “endereçada ao patrono da parte apelante”, determinando que fosse demonstrado “sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas”. Infere-se, portanto, que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo da embargante pelo fato de esta relatoria não ter adotado sua tese jurídica, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Por fim, em suas contrarrazões, o embargado requer a condenação do embargante em multa processual, sob argumento de se tratar de recurso manifestamente protelatório. No caso, não se verifica que o embargante tenha oposto embargos com intuito protelatório, uma vez que a parte embargante se utilizou de seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser defeito técnico do acórdão. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “(...) 4. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1432499, 07274674020208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não deve haver aplicação da multa requerida no presente caso. Posto isso, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora